Tribunal: TJDFT
Processo: 0734792-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. RESTABELECIMENTO DE PERFIL. ASTREINTES. CABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o bloqueio do acesso indevido à conta da autora no Instagram e o restabelecimento de seus perfis no Instagram e Facebook, sob pena de multa diária. A ré pretende a reforma da decisão, a fim de que a obrigação de restabelecimento do perfil fique condicionada ao fornecimento de novo e-mail pela autora, bem como para que sejam afastadas as astreintes fixadas e a condenação ao pagamento da verba sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar o interesse recursal da ré quanto ao pleito de condicionar a obrigação de restabelecimento da conta da autora à indicação de novo e-mail; (ii) estabelecer se devem ser afastadas as astreintes fixadas e; (iii) definir se é cabível o afastamento da condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso carece de interesse recursal quanto ao pedido de condicionamento da obrigação de restabelecimento da conta à indicação de novo e-mail, pois a autora já havia fornecido endereço alternativo válido e seguro, e a própria ré reconheceu sua adequação, confirmando-se que a conta fora parcialmente recuperada.
4. A fixação de astreintes encontra amparo no CPC, arts. 139, IV, e 536, configurando meio legítimo e necessário para assegurar o cumprimento efetivo da decisão judicial que impôs a obrigação de restabelecimento da conta da autora, bem como para coibir a conduta protelatória da ré.
5. Seja pelo princípio da sucumbência seja pelo da causalidade, a ré deve ser responsável pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios, pois deu causa ao ajuizamento da ação ao não restabelecer a rede social da autora na via administrativa, bem como restou vencida na demanda, sendo inviável o afastamento da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar de ausência de interesse recursal parcial suscitada de ofício acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados.
Teses de julgamento:
1. O interesse recursal não se caracteriza quando inexiste utilidade prática na pretensão recursal, especialmente se a providência requerida já foi atendida pela parte adversa.
2. A imposição de astreintes constitui medida legítima para compelir o cumprimento de ordens judiciais e não deve ser afastada diante do descumprimento injustificado pelo devedor.
3. Não é cabível o afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios se a parte deu causa ao ajuizamento da ação e restou vencida na demanda.